Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-48.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003635-48.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS ADRIAN SCHNEIDER - CPF: 027.478.241-36 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCAS ADRIAN SCHNEIDER - CPF: 027.478.241-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE
PROCEDIMENTO MÉDICO NAS DUAS PERNAS DENOMINADO ALONGAMENTO ISQUEOTIBIAL LATERAL

-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1
.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que manejou como substituto processual do adolescente LUCAS ADRIAN SCHNEIDER, com 14 (quatorze) anos de idade à época da ação, que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, em consequência, ratificou a liminar e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC. (ID. 91764132)

Consta nos autos que o apelante é
cadeirante e precisa fazer um procedimento médico nas duas pernas denominado alongamento isqueotibial lateral
.

Em seu recurso de apelação
,
alega a nulidade da sentença singular, visto que o i. juízo a quo, ao julgar antecipadamente a lide, pela improcedência, em razão da falta de provas, cerceou seu direito de defesa.

Aponta que a Sra. Érica genitora do apelante, relatou que seu filho é cadeirante e precisa fazer o procedimento médico nas duas pernas denominado alongamento isqueotibial lateral. A genitora informou que o procedimento foi protocolado junto à secretaria municipal de saúde, no dia 15/02/2018.

Argumenta que
“(...) Em que pese entendimento do juízo a quo acerca da ausência de juntada de documentos médicos atestando a urgência do caso, verifica-se que o menor aguarda a realização do citado procedimento desde a data de 15/02/2018, ou seja, 3 anos e 1 mês (...)”

Consigna que não se sustentam as alegações de ausência de urgência na realização do procedimento médico solicitado pelo médico que assiste o paciente, visto que o adolescente aguarda até o momento a realização do procedimento de alongamento isqueotibial lateral nos dois joelhos, o que por certo fere o princípio da dignidade humana (CF art. 1o, inciso III).

Pugna para que a sentença prolatada ser integralmente reformada, visando garantir ao adolescente o acesso ao tratamento de saúde adequado.

Prequestiona, expressamente, a matéria legal e constitucional envolvida na presente demanda, para efeitos de eventual interposição de recurso especial e extraordinário. Assim, requer-se manifestação expressa sobre os artigos 9o e 10o, do Novo Código de Processo Civil, bem como os artigos 1o, inciso III, e 5o, LV, da Constituição Federal.

As Contrarrazões do Estado foram no sentido de requerer o desprovimento do apelo (id.
91764138)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do recurso (id.
97002971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que julgou improcedente o pedido da inicial, qual seja, o fornecimento do
procedimento de alongamento isqueotibial lateral nos dois joelhos ao adolescente LUCAS ADRIAN SCHNEIDER, com 14 (quatorze) anos de idade à época da ação.

A tutela de urgência foi indeferida, em 21/01/2019 e confirmada na análise do mérito, em data de 24/02/2021, quando da improcedência definitiva da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
Quanto aos pedidos genéricos de todos os procedimentos de que o paciente venha a necessitar, entendo que acaba por desprestigiar a análise singular de cada pedido. Ademais, permitir que a ação contenha pedidos incertos seguramente fere o exercício da ampla defesa pela parte demandada. Com essa observação, consigno que admitir a presença de pedidos incertos, impende na obrigatoriedade de se oferecer à parte adversa o exercício do contraditório, cabendo, portanto, o exercício de defesa pela parte requerida, ainda que em fase de cumprimento de sentença, situação avessa à lisa condução do processo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação. Em consequência, ratifico a liminar e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC. Sem condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários, vez a que a ação foi proposta pelo MP. Cientifiquem-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Publicada e registrada no sistema. Intimem-se o autor e o requerido. Cumpra-se.
”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de ofensa ao princípio do contraditório alegada pela apelante, visto que
ao julgar antecipadamente a lide, pela improcedência, em razão da falta de provas, cerceou seu direito de defesa.

Com razão. Após detida análise dos autos, após a apresentação da impugnação à contestação pelo apelante, não houve intimação das partes para manifestar quanto as provas que pretendiam produzir.

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença (id.
91764132)
, fundamentando em resumo que
“(...)
Todavia, como já dito antes, verifica-se a ausência de qualquer documento médico circunstanciado que revele a urgência/emergência necessária à concessão da tutela em caráter liminar, com a elucidação sobre os gravames do não atendimento imediato do pedido inicial, aptos a caracterizar o estado de urgência/emergência, requisito imprescindível de demonstração (art. 300, do CPC), notadamente porque a medida colocará o infante à frente de outras crianças inscritas na lista de espera do SUS e, eventualmente, afetará os cofres públicos mediante penhora de verba pública para a realização da cirurgia (...).”

No entanto, em análise detida dos autos, concluo que o juízo singular não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de oportunizar a produção de outras provas. Digo isso porque, além da do alegado quando da análise da liminar, posterior a isso, verifico que quando da apresentação da impugnação houve manifestação do Apelante nesse sentido, qual seja,
o pedido de prosseguimento do feito com a consequente abertura de prazo para juntada do laudo médico
, indevido, portanto, o julgamento improcedente da demanda.

Sendo assim, verifico ser prudente a intimação das partes para manifestação quanto as provas que pretendem produzir, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL - DESPESAS MÉDICAS - EXTRATO DE PAGAMENTO DO PLANO DE
SAÚDE – MODALIDADE COPARTICIPAÇÃO - INDÍCIOS ROBUSTOS DE QUE A APELANTE DESPENDEU OS VALORES MENCIONADOS NO EXTRATO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE - ANULAÇÃO DO "DECISUM" - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - PROVIMENTO.

Verificado do exame dos autos desrespeito aos princípios constitucionais gravíssimo da ampla defesa e do contraditório, por não ter a magistrada de base dado à parte a oportunidade de emendar a inicial, consequência inarredável é a decretação de invalidade de todos os atos jurídicos processuais praticados após este malferimento.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência deverá ser apontada com precisão pelo magistrado, a fim de que a inicial seja emendada ou complementada no prazo de 15 dias (arts. 320 e 321 do CPC).

No caso dos autos, não há intimação do autor com indicação precisa do vício a ser corrigido, de forma que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, sem oportunizar prazo para emenda ou complemento da inicial, viola a ampla defesa.

SENTENÇA CASSADA. (N.U 1016710-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)
(negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja oportunizado a produção de provas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022